Tribunal: STF
Processo: HC 220567
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diogo Roberto Neckel e Bruno Gonçalves da Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA REPRIMENDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O VALOR FRACIONÁRIO UTILIZADO. AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISOS I E IV, DA LEI N. 12.850/2003. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE DE ARMAMENTOS BÉLICOS DE ALTO POTENCIAL LESIVO, COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA COMETIMENTO DE CRIMES - POR SEREM PENALMENTE INIMPUTÁVEIS - E ALIANÇA COM GRUPOS CRIMINOSOS INDEPENDENTES E HIERARQUICAMENTE ORGANIZADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem ratificou os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, destacando fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, ressaltando a altíssima periculosidade da organização criminosa, que é responsável por ordenar ataques a prédios públicos, orquestrar massacres contra integrantes de facções rivais e estabelecer a qualquer custo domínio de pontos de drogas, circunstâncias que, de fato, extrapolam o tipo penal básico e justificam a valoração negativa da vetorial.



    2. O art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, não havendo impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para justificar o valor fracionário utilizado, conforme é o caso dos autos, em que destacada a altíssima periculosidade da organização criminosa, que é responsável por ordenar ataques a prédios públicos, orquestrar massacres contra integrantes de facções rivais e estabelecer a qualquer custo domínio de pontos de drogas.



    3. O aumento da pena pela incidência das causas especiais de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/2013, foi devidamente justificado nas circunstâncias do delito, sobretudo considerando a grande variedade de armamentos bélicos de alto potencial lesivo, a cooptação de adolescentes para cometimento de delitos – por serem penalmente inimputáveis – e o fato de a facção criminosa manter alianças com outros grupos criminosos independentes, também hierarquicamente organizados.



    4. Agravo regimental desprovido 



    (HC 687.259 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “(1) na primeira fase seja reformado e excluído o aumento de pena perpetrado com relação à valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto embasados em argumentos frágeis e genéricos, conforme exposto em tópico próprio; (2) na terceira fase sejam excluídas as causas de aumento de pena dispostas nos incisos I e IV, do § 4º, do artigo 2º, e no § 2º, do artigo 2º, ambos da Lei nº 12.850/2013, por ausentes a materialidade, assim como qualquer outro meio de prova plausível, tendente à comprovação do “emprego de arma de fogo” pela suposta organização criminosa ora processada (§ 2º); e por ausentes as provas de possível conexão com outra organização criminosa independente (inciso IV, do § 4º); (3) subsidiariamente, seja fixado o fracionário de 1/6 para o aumento da pena, posto que inexistente fundamentação idônea para o afastamento do mínimo legal!”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



    Sobre a revisão da pena aplicada aos pacientes o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ratificando os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, destacou a altíssima periculosidade da organização criminosa, responsável por ordenar ataques a prédios públicos, orquestrar massacres contra integrantes de facções rivais e estabelecer, a qualquer custo, domínio de pontos de drogas. Pontuou-se que não se está diante de qualquer organização criminosa, asseverando que integrar o PGC extrapola, e muito, as circunstâncias elementares do tipo penal. 



    […]



    Com relação à alegada desproporcionalidade em relação ao aumento da pena-base, [...] no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. 



    Isso porque, considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que houve fundamentação idônea e bastante para justificar o valor fracionário utilizado, devidamente fundamentado pelo Magistrado sentenciante e necessário a repreender a gravidade do delito. 



    […]



    No que diz respeito às causas especiais de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/03 [...] Da análise dos trechos acima transcritos, constata-se que ao contrário do sustentado pela Defesa, o aumento da pena pela incidência das causas de aumento foi devidamente justificado nas circunstâncias do delito, sobretudo considerando a grande variedade de armamentos bélicos de alto potencial lesivo, a cooptação de adolescentes para cometimento de delitos – por serem penalmente inimputáveis – e o fato de a facção criminosa manter alianças com outros grupos criminosos independentes, também hierarquicamente organizados. 



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado nas circunstâncias do crime.



    Observo ainda que, para acolher as pretensões das partes impetrantes – inclusive quanto ao pleito de exclusão das “causas de aumento de pena dispostas nos incisos I e IV, do § 4º, do artigo 2º, e no § 2º, do artigo 2º, ambos da Lei nº 12.850/2013” por ausência de provas e materialidade - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa das circunstâncias do crime e pela incidência das causas de aumento de pena referidas, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator